Tribunal: TJES
Processo: 5008552-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008552-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO LUCIO DAS NEVES

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INVALIDADE. ENDEREÇO DO CONTRATO QUE NÃO GUARDA CONSONÂNCIA COM O ENDEREÇO INDICADO NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
Em recente julgamento, o c. STJ fixou a tese de que "
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.
" (Tema 1.132)

2. Contudo, apesar de a notificação ter sido encaminhada para o endereço constante no contrato, este não guarda correspondência com o endereço indicado no comprovante de residência, o que conduz à invalidade da notificação apresentada pelo banco recorrido para fins de constituição em mora do devedor e impõe o indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão.

3.
Recurso conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicados.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração nº 5008552-64.2023.8.08.0000

Agravante:

Pedro Lucio das Neves

Agravado:

Banco Votorantim S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Pedro Lucio das Neves
contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Dores do Rio Preto nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Votorantim S/A, que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo.

O agravante aduz, em síntese, que (a) faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (b) o banco preencheu erroneamente o contrato, indicando endereço errado, diverso do constante no comprovante de residência do recorrente, faltando especificamente o número; (c) por um erro do banco o endereço do agravante não foi descrito corretamente fazendo com que a notificação, requisito essencial para constituição da mora da ação de busca e apreensão, nunca tenha chegado ao agravante; (d) o responsável pela conferência de dados do contrato é exclusivamente o banco, não podendo o agravante ser punido na presente situação; (e) o banco agravado não desincumbiu-se do ônus de constituir o agravante em mora, restando assim, evidente a nulidade da busca e apreensão, sendo de rigor a extinção do processo sem resolução de mérito. Por fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo, determinando o sobrestamento do cumprimento do mandado de busca e apreensão ou, caso já tenha sido cumprido, a imediata devolução do veículo ao agravante. (id nº 5639275)

Contrarrazões não apresentadas.

Embargos de declaração interpostos por
Pedro Lucio das Neves aduzindo que a decisão restou omissa quanto à fixação de multa pelo descumprimento da medida (id nº 5680450)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão inicial.

O cerne do recurso cinge-se à análise da validade da notificação apresentada pelo banco recorrido para fins de constituição em mora do devedor, sustentando o recorrente que o banco agravado preencheu erroneamente o contrato, indicando endereço diverso do constante no comprovante de residência do agravante, faltando especificamente o número, fazendo com que a notificação nunca tenha chegado ao seu conhecimento.

Em recente julgamento, o c. STJ fixou a tese de que "
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.
" (Tema 1.132)

No caso em análise, apesar de a notificação ter sido enviada para o endereço constante no contrato, analisando os documentos colacionados pelo agravante denota-se que ele apresentou comprovante de residência indicando como endereço a Rua Adair Furtado de Souza,
102 APT
.

Contudo, no aditivo contratual elaborado pela instituição financeira consta como endereço a Rua Adair Furtado de Souza
S/N
, sendo a notificação para efeitos de constituição em mora enviada para este último e recebida por pessoa de nome Marcia Aparecida. Denota-se, ainda, que o referido aditivo não se encontra subscrito pelo agravante.

Assim, apesar de a notificação ter sido encaminhada para o endereço constante no contrato, este não guarda correspondência com o endereço indicado no comprovante de residência, o que conduz à invalidade da notificação apresentada pelo banco recorrido para fins de constituição em mora do devedor e impõe o indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão.

Apesar de tal desfecho, não se mostra viável a extinção da ação originária, devendo o magistrado de 1º grau verificar se houve outra notificação válida a justificar o prosseguimento do feito.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de busca e apreensão, devendo o magistrado de 1º grau adotar as medidas necessárias à devolução do veículo, caso tenha sido apreendido. Julgo prejudicado os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 07/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.